Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. FEITO AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.

3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.

4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.

5. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 5.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.